Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. NULIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação dos réus na obrigação de não cobrar parcelas decorrentes do contrato de prestação de serviços advocatícios, de não negativar o nome do autor, assim como declarar a resolução do contrato, com condenação dos réus à restituição de R$ 8.053,56. Em suas razões, requer a nulidade de cláusulas contratuais no 13a, 13a-B e 14a-A, com a decretação de rescisão do contrato, sem que lhe sejam atribuídos quaisquer ônus.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44298593).
III. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, sob a alegação de que as cláusulas contratuais são nulas. De igual sorte, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado. Conforme entendimento já pacificado, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Estatuto da OAB. O autor relata que contratou os recorridos para ajuizamento de ação objetivando a complementação de aposentadoria. Afirma que promoveu todos os pagamentos necessários, mas que não localizou o processo. Apesar de a ação não ter sido distribuída, o autor continuou pagando as prestações até março de 2022, com receio de execução, protesto e multas contratuais. Refere que não havia qualquer chance de êxito na demanda, porque sua pretensão já estava prescrita. Em contestação, os réus comprovaram que a ação foi ajuizada perante a Justiça Federal, acostando aos autos cópia parcial do processo eletrônico.
IV. As cláusulas impugnadas estão assim redigidas: “CLÁUSULA 13A. Agindo o CONTRATANTE de forma dolosa ou culposa em face do CONTRATADO, restará facultado a este, rescindir o contrato, substabelecendo sem reserva iguais poderes e se exonerando de todas as obrigações. CLÁUSULA 13GB. Em caso de desistência voluntária do CONTRATANTE, será devido ao CONTRATADO a título de consultoria jurídica prestada o valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos. TITULO XIV- DA RESCISAO POR INADIMPLENCIA CLÁUSULA 14A. O não pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou intercaladas dá direito ao CONTRATADO rescindir o contrato nos termos da Cláusula 13db deste contrato”. Por seu turno, tem-se a cláusula 9a-A, assim escrita: “CLÁUSULA 9A. A título de Honorários Advocatícios iniciais será devido o pagamento a ser realizado mensalmente no importe de 30% (trinta por cento) do Valor do Salário Mínimo vigente à época de cada pagamento, pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) meses ou, caso não seja o objeto esgotado neste interregno temporal, pelo tempo necessário para o deslinde da controvérsia e término da ação”.
V. O Estatuto da OAB, em seu art. 22, preconiza que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Também é certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima, nos termos do Código Civil, artigos 421 e 421-A. Em reforço, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. Nesse aspecto, eventual fato de a demanda não ter atingido seu objetivo, qual seja, a procedência dos pedidos iniciais, não justifica o afastamento da contraprestação contratual pactuada. Por outro lado, é nula a cláusula penal que estabelece multa em caso de desistência ou revogação do mandato do advogado, porquanto é direito potestativo tanto do cliente quanto do advogado, em face da relação de confiança estabelecida, a renúncia ou a revogação unilateral do mandato, não sendo possível a estipulação de multa contratual para a hipótese, respeitados os direitos de recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da cláusula 13-B e 14, bem como para declarar resilido o contrato de honorários, sem ônus ao recorrente, com efeitos desde a citação do réu, nos termos do art. 478, segunda parte, do CC. Sem custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da referida lei.